Tribunal: TJMT
Processo: 1022238-72.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR PARA A RESERVA REMUNERADA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA. ATRASO JUSTIFICADO PELA NECESSIDADE DE AJUSTES NO SISTEMA ELETRÔNICO E ADEQUAÇÃO À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA ESTATAL.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso na concessão de transferência para a reserva remunerada do servidor público estadual. A parte autora pleiteava R$ 106.070,90 por danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso na concessão da aposentadoria gera o dever de indenizar o servidor público estadual, à luz da responsabilidade civil do Estado por ato omissivo.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado, no caso de omissão, é subjetiva, sendo necessária a comprovação da culpa, do dano e do nexo de causalidade.
4. A demora na concessão da aposentadoria foi justificada por ajustes no sistema eletrônico estatal, decorrentes de alterações legislativas. Não houve desídia ou negligência por parte do ente público.
5. O atraso na transferência para a reserva remunerada foi justificado e não gerou dano moral ou material indenizável, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: "A demora justificada na concessão de aposentadoria de servidor público estadual, em razão de ajustes legislativos e administrativos, não configura ato ilícito apto a gerar reparação por danos materiais ou morais."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1249851, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 20/09/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1022238-72.2021.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[EUELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 610.923.551-20 (APELANTE), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR PARA A RESERVA REMUNERADA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA. ATRASO JUSTIFICADO PELA NECESSIDADE DE AJUSTES NO SISTEMA ELETRÔNICO E ADEQUAÇÃO À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA ESTATAL.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso na concessão de transferência para a reserva remunerada do servidor público estadual. A parte autora pleiteava R$ 106.070,90 por danos materiais e R$ 15.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso na concessão da aposentadoria gera o dever de indenizar o servidor público estadual, à luz da responsabilidade civil do Estado por ato omissivo.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, no caso de omissão, é subjetiva, sendo necessária a comprovação da culpa, do dano e do nexo de causalidade.

4. A demora na concessão da aposentadoria foi justificada por ajustes no sistema eletrônico estatal, decorrentes de alterações legislativas. Não houve desídia ou negligência por parte do ente público.

5. O atraso na transferência para a reserva remunerada foi justificado e não gerou dano moral ou material indenizável, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A demora justificada na concessão de aposentadoria de servidor público estadual, em razão de ajustes legislativos e administrativos, não configura ato ilícito apto a gerar reparação por danos materiais ou morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1249851, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 20/09/2018.

R E L A T O R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por EUELIO PEREIRA DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de
n.°

1022238-72.2021.811.0003, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 226074155):

“
VISTO.

EUELIO PEREIRA DE SOUZA
propôs ação de indenização por danos material e moral em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e MTPREV (MATO GROSSO PREVIDÊNCIA)
alegando, em síntese, que exerceu serviço militar por mais de 23 (vinte e três) anos, que somados ao tempo de contribuições privadas ultrapassam 25 (vinte e cinco) anos de contribuição e por ter preenchido todos os requisitos para a transferência para a reserva remunerada, entrou em contato com o MTPREV, em meados de novembro de 2019, para realizar o requerimento da transferência para reserva remunerada, pela via digital, conforme previsto no Decreto n. 2.287/2009.

Afirmou que foi impedido de realizar o requerimento, sem qualquer fundamentação, sendo informado que deveria aguardar o período de 01 (um) ano para realizar tal requerimento e para comprovar tal negativa do pedido, anexou um e-mail respondido
pelo servidor
da Polícia Militar, Sr. Maycon Veronezi da Silva quanto ao questionamento sobre a tentativa do referido requerimento.

Relatou que no referido e-mail, o Sr. Maycon confirma que o autor e outros servidores realizaram tais pedidos de aposentadoria via telefone pelo Disque-Servidor (0800-647-
3633) e justifica a não efetivação dos pedidos, por simples ajuste no sistema oficial de concessão de benefícios.

Asseverou que somente pôde realizar o requerimento da aposentaria na data de 29/09/2020, sendo compelido a permanecer em atividade por quase um ano desde o primeiro requerimento (novembro de 2019).

Sustentou que o dano sofrido consiste no fato de ser obrigado a permanecer 10 (dez) meses no exercício de suas atividades (novembro/2019 a setembro/2020), quando poderia estar desfrutando de sua aposentadoria (reserva remunerada).

Por essa razão, requereu a condenação dos demandados ao pagamento de dano material, no importe de R$ 106.070,90 (cento e seis mil e setenta reais e noventa centavos), correspondente aos dez meses de trabalho e dano moral, no valor não inferior a R$ R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O ESTADO DE MATO GROSSO contestou a ação e impugnou o pedido de justiça gratuita, sob a alegação de que em abril/2022, o subsídio do autor foi de R$ 9.782,47 (nove mil setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos).

No mérito, alegou que no Sistema E-Turmalina (Sistema de Concessão de Aposentadoria Voluntária e Reserva Remunerada) não se verificou nenhum protocolo comprobatório de agendamento em nome do requerente até
o ano de 2019. Em consulta ao Sistema de Protocolo não existe requerimento administrativo de informações, nem mesmo mensagem de e-mail. A exceção do Requerimento de agendamento n. 238/2020-133 que fora formalizado em 24/08/2020, às 20:57:52, cuja análise e concessão do benefício ocorrera em aproximadamente 30 (trinta) dias (Ato n.o 9.480/2020, pag. 3 Edição n. 27.847), não foi localizado nem mesmo envio de mensagem de
email
do servidor solicitando informações a respeito.

Afirmou que não houve dano moral ou material, pois, mesmo que se entenda ter ocorrido deficiência na prestação do serviço e se postulado pelo requerente o Princípio da Eficiência, este não gerou dano passível de indenização, pois o lapso temporal de 30 (trinta) dias, entre o requerimento do processo e sua conclusão, que aconteceu no dia 24/08/2020, demonstra não ser suficiente para ensejar o dano moral (id. 86039009).

A parte autora apresentou impugnação à contestação, refutando os argumentos da defesa e reiterando os termos da inicial (id. 87725119).

Intimado para especificar as provas, o autor requereu a produção de prova testemunhal para comprovar a falha do instituto de previdência, que o impediu de realizar o requerimento de sua aposentadoria (id. 89854275).

Os requeridos não se manifestaram.

Foi proferida sentença de improcedência do pedido. Em sede de recurso
o
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a oitiva de testemunhas (id. 131748403).

Designada a audiência, inquiriram-se as testemunhas arroladas pelo requerente: Marco Antônio de Souza e Renato Gomes do Amaral. Essa última foi ouvida como informante, em razão de contradita apresentada pelo Procurador do Estado (relatório mídias – id. 141914505).

As partes apresentaram alegações fiais na forma de memoriais, na seguinte ordem: autor (id. 143456449) e requeridos (id. 153207255).

É o relatório.

Decido.

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELO AUTOR.

O ESTADO DE MATO GROSSO impugnou o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor, sob a alegação de que em abril/2022, o subsídio deste foi de R$ 9.782,47 (nove mil setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e sete centavos).

Como se sabe, a assistência judiciária é um direito e uma garantia constitucional, prevista no art. 5o, LXXIV, da Carta Maior: "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos."

Na impugnação à gratuidade de justiça, prevista no artigo 100 do Código de Processo Civil de 2015, o ônus da prova acerca da inexistência da hipossuficiência, em se tratando de requerente pessoa natural, recai sobre a parte contrária, que terá que demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário da assistência judiciária goza de condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família.

Com efeito, é dever do impugnante instruir seu pedido com, pelo menos, início de prova que coloque em dúvida a necessidade de manutenção do benefício.

Verificando os autos, denota-se que o réu não trouxe documento apto a desconstituir a presunção de necessidade do benefício, considerando a prova de ganho e gastos do servidor (id. 67192063).

Com essas considerações, mantenho a assistência judiciária concedida a autora no momento da distribuição da ação.

MÉRITO.

O autor objetiva receber do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MTPREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
indenização por dano moral, no valor de R$ 15.000,00 e dano material, no valor de R$ 106.070,90, equivalente aos 10 meses que permaneceu exercendo sua atividade quando poderia estar gozando de aposentadoria, sob a alegação de tentou agendar o processo de aposentadoria em
novembro/2019
, mas só obteve êxito em
setembro/2020
.

De início, ressalto que o direito positivo pátrio manteve a responsabilidade civil objetiva da administração, consagrando a teoria do risco administrativo. O § 6o do art. 37 da Constituição Federal estabelece:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Assim, o ente público responde sempre que demonstrado
o nexo de causalidade entre o ato ilícito da Administração e o prejuízo sofrido pela vítima
.

No caso dos autos, não se verifica a hipótese de ato ilícito e nem mesmo prejuízo de ordem moral ou material.

Com efeito, conquanto possível a indenização na situação em que o servidor que teve que aguardar por longo tempo a
análise de seu requerimento, é necessário que se comprove que o procedimento não se findou por excessiva e injustificada demora do órgão previdenciário, o que não é o caso dos autos.

Ressalta-se que, embora o autor não tenha trazido aos autos qualquer documento demonstrando que sua tentativa de agendar o processo de aposentadoria se deu início em
novembro/2019
, anexou um e-mail do servidor Maycon Veronezi da Silva, datado de 09/10/2020, no qual relata a situação em que outro servidor,
Marco Antônio Souza
teve o
agendamento

suspenso
em decorrência de ajustes no Sistema oficial de concessão de benefícios, dentre outras circunstâncias.

Consta no mencionado e-mail que
“(...) não somente o interessado teve seu agendamento suspenso, mas também todos os demais militares que indicavam o preenchimento exclusivo de regra proporcional (Art. 147, II, LC-Estadual 555/2014), relativos ao primeiro semestre deste corrente ano (2020). Consigne-se que o MTPREV
encontrava-se
, de modo a viabilizar as concessões, ajustando o Sistema, bem como em tratativas com a PGE/MT, considerando a promulgação da novel Lei no 13.954 de 16 de dezembro de 2019, ressaltando-se que, somente através do DECRETO No 449, DE 07 DE ABRIL DE 2020, houve a regulamentação quanto a aplicabilidade da nova regra no âmbito do Poder Executivo Estadual”
(id. 64962470).

O servidor acima citado no e-mail,
Marco Antônio de Souza,
foi ouvido nestes autos na condição de testemunha, esclarecendo que:

“
O agendamento para aposentar era feito via telefone. O MTPREV fazia o agendamento e com muita dificuldade; a gente ligava e eles agendavam. E como era final de mudança da lei, acho que teve um pouco de congestionamento, não conseguia, como eu. Fui para reserva em novembro/2020. Cheguei a tentar em dezembro/2019, mesma situação. Também ajuizei ação contra o Estado. Não estava junto do autor quando ele ligou. Fiquei sabendo porque ele informou depois
que tinha
conseguido”
(Relatório mídias – id. 141914505).

Como se vê,
no primeiro semestre de 2020,
houve um atraso
no agendamento
para o processo de aposentadoria dos servidores, mas esse atraso não se deu por mera desídia do Estado, sendo justificado o problema
nos agendamento
em razão de ajuste no sistema.

Aliás, a lista de policiais militares que se aposentaram entre 01/01/2019 a 31/12/2020 (id. 86039011) demonstra que no
primeiro semestre de 2020
não foi aposentado nenhum servidor, havendo um lapso entre 12/2019 a 07/2020, o que confirma a justificativa do órgão público de que existiam, naquele momento, ajustes a serem feitos no Sistema oficial de concessão de benefícios, ou seja, questões administrativas
a serem resolvidas que afetam a todos os interessados, não se tratando de um caso pontual de desídia.

Nesse contexto, ainda que o autor demonstrasse que ficou por 10 meses sem poder agendar o processo que daria início a aposentadoria, inexiste
a ocorrência de dano moral
com o exercício do cargo nesses 10 meses.

Isso porque não se evidencia violação a dignidade do autor a conduzir à compensação moral. Não restou demonstrado que, em razão demora em agendar o processo de aposentadoria,
o mesmo
fosse submetido a qualquer situação de violação dos seus direitos de personalidade, capaz de garantir-lhe a indenização vindicada.

De igual forma, tal demora não é suficiente para ensejar condenação por dano material, principalmente quando não restou demonstrado nenhum prejuízo de ordem financeira.

Destaca-se que o autor, após a tentativa frustrada de agendar o requerimento, recebeu as remunerações devidas em virtude do trabalho desempenhado por ele, e em importância superior à que este perceberia a título de proventos de aposentadoria, caso já estivesse aposentado.

Nesse contexto, condenar o ESTADO DE MATO GROSSO e o MTPREV a pagar novamente ao autor verba remuneratória, sem que tenha havido qualquer contraprestação, evidentemente configuraria enriquecimento
ilícito, situação que afasta a pretensão indenizatória aqui pleiteada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS E
MATERIAIS
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO –
DEMORA
NA CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA
PELO ESTADO NÃO CONFIGURADO – DURABILIDADE RAZOÁVEL DO PROCESSO – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE NÃO REVELA O DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE ABALO PSÍQUICO – NÃO CONFIGURADO O
DANO
MORAL – INEXISTÊNCIA DE DIMINUIÇÃO PATRIMONIAL -
DANO

MATERIAL
AFASTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade dos entes da Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (conduta comissiva ou omissiva) e o
dano
. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

Ausente a comprovação de eventual
demora
injustificada na análise de requerimento administrativo de
aposentadoria
, já que o lapso de tempo entre o pedido de
aposentadoria
e sua concessão foi de 146 dias, não há que se falar em desídia por parte da Administração Pública e, consequentemente, em dever de indenizar.

A ausência de eficaz demonstração de grave abalo psíquico afasta a pretensão de indenização pelos
danos
morais.
Considerando que a servidora permaneceu em atividade e foi devidamente remunerada, enquanto aguardava o trâmite do processo administrativo, não há falar em
dano

material
a ser ressarcido.
(TJMT - N.U 0001492-04.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019,
Publicado
no DJE 14/10/2019).

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS E
MATERIAIS
—
APOSENTADORIA
—
DEMORA
NA CONCESSÃO — DEZENOVE (19) MESES — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — NÃO CONFIGURAÇÃO — ATO COMPLEXO — PRAZO NÃO EXCESSIVO PARA A REALIDADE BRASILEIRA — RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO NO PERÍODO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA — PRESTAÇÃO DO SERVIÇO — REGULARIDADE — PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO — DIREITO SUBJETIVO.
Não há que se falar em responsabilidade civil do Estado por
danos
morais e
materiais
decorrentes da
demora
de dezenove (19) meses para a concessão de
aposentadoria
, já que esta é ato administrativo complexo, não sendo o referido prazo excessivo para a realidade brasileira, até porque a servidora pública continuou, durante o respectivo período, a receber a sua remuneração
. Constatada a regularidade da prestação do serviço quando devida era licença-prêmio, tem a aposentada direito subjetivo à
conversão em pecúnia do benefício não gozado. Recursos da apelante-autora e do apelado-réu parcialmente providos. Sentença ratificada nos demais termos. (TJMT - N.U 0009202-02.2006.8.11.0004
, ,
LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2013, Publicado no DJE 13/06/2013)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança ordinária por atraso na aposentação. Policial militar. Transferência para a reserva remunerada. Ausência de demora pela administração pública na conclusão do processo. Ineficiência estatal não verificada. Indenização por danos morais indevida. Prequestionamento. Recurso conhecido e desprovido (TJMS; AC 0801381-28.2022.8.12.0002; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso; DJMS 06/09/2022; Pág. 168).”

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e nos termos da fundamentação acima expendida,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
EUELIO PEREIRA DE SOUZA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO e MTPREV (MATO GROSSO PREVIDÊNCIA).

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, I, c/c §4o, III, todos do Código de Processo Civil.

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3o do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.o 1.060/50).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que houve falha na prestação de serviço pela parte apelada, uma vez que impossibilitou que o servidor efetivasse o requerimento administrativo de aposentadoria, por quase um ano, após ter cumprido todos os requisitos legais para a sua transferência à reserva remunerada.

Aduz, nesse contexto, que foi reconhecido pelo magistrado singular e confessado pela administração pública que nenhum servidor foi aposentado no primeiro semestre de 2020, diante de ajustes no sistema.

Salienta que tal argumento “
[...]
não justifica a falha na prestação do serviço, sendo certo que deveria proporcionar meios alternativos, durante o período em que esteve ajustando o seu sistema, para que todos que procurassem
o serviços
para se aposentar, efetivassem o seu requerimento, ainda que não pudessem ser analisados de imediato, em cumprimento assim ao princípio da eficiência que lhe incumbe
”.

Pontua, ademais, que ao julgar improcedente o pedido, o magistrado singular “
[...]
imputou ao Recorrente todo o ônus da falha do sistema previdenciário informatizado do Estado, o que não pode ser considerado aceitável
”.

Apregoa, outrossim, que a situação narrada no processado não se confunde com mero dissabor, sendo demonstrado, pela oitiva das testemunhas, o abalo psicológico sofrido pela parte apelante.

Defende, de outra parte, que não há que se falar em enriquecimento ilícito pela cumulação das verbas, uma vez que “
[...] não se pode confundir o salário recebido pelo Recorrente – o qual se deriva de uma contraprestação de serviço – com o direito aos valores referentes de sua aposentadoria, o qual diz respeito as verbas que já teria direito caso seu benefício de aposentadoria (reserva remunerada) tivesse sido efetivado
”.

Por essas razões, requer “
que o presente recurso seja conhecido e provido, procedendo, com efeito, à reforma do decisum ora objurgado, de modo que seja a administração pública condenada ao pagamento de danos de ordem moral e material ao Recorrente nos termos da exordial
” (ID. 226074156).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo não provimento do recurso (ID. 226074158).

Não foram apresentadas contrarrazões pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar no processo, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 230134668).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO OLIVER PRADO, OAB/MT 31597.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por EUELIO PEREIRA DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de
n.°
1022238-72.2021.811.0003, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, julgou improcedentes os pedidos.

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelada ajuizou “
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, objetivando a condenação dos entes públicos ao pagamento de R$ 106.070,90 (cento e seis mil e setenta reais e noventa centavos) de reparação material, além de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral.

Conforme narrativa inicial, a parte apelante foi impedida de realizar o requerimento administrativo de transferência para a reserva remunerada, sem qualquer fundamentação, no período compreendido entre novembro de 2019, quando atingiu os requisitos legais, a setembro de 2020, quando foi permitido o protocolo do seu pedido.

Na contestação o ESTADO DE MATO GROSSO impugnou o pedido de justiça gratuita e, no mérito, defendeu a inexistência de dano de natureza moral ou material suportado pela parte apelante (ID. 152500372).

Ao ser intimada para especificar as provas que pretendiam produzir (ID. 152500378), a parte apelante pugnou pela oitiva de testemunhas (ID. 152500387), quedando-se inerte a parte apelada (ID. 152500388).

A produção de prova oral foi indeferida pelo juízo
a quo
, que sentenciou o processo no estado em que se encontrava, julgando improcedente o pedido por ausência de provas (ID. 152500389).

Interposto recurso de apelação (ID. 152500390), os autos foram remetidos à instância superior, oportunidade na qual
esta
Egrégia Câmara, por unanimidade, deu-lhe provimento para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença e devolver o processo à origem para que fosse oportunizada a dilação probatória (ID. 177653686).

Na sequência foram ouvidas as testemunhas Marco Antônio de Souza e Renato Gomes do Amaral (ID. 226073697), bem como apresentados memoriais (ID. 226074150 e 226074153).

Sobreveio, então, a sentença vergastada, que julgou improcedente o pedido (ID. 226074155).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do processado, infere-se que o cerne recursal
cinge-se
em analisar a configuração do
dever de indenizar em razão de suposta falha na prestação do serviço, pelo atraso na concessão da transferência do servidor apelante para a reserva remunerada.

Com efeito, artigo 37, § 6.o, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

De acordo com o referido dispositivo, a responsabilidade estatal é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

Essa regra, contudo, é excepcionada quando o dano decorre de omissão do Estado (falha na prestação de serviço), situação em que a responsabilidade é subjetiva, o que impõe ao administrado, além da prova do dano e da existência do nexo de causalidade, a comprovação da culpa, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho:

“[...] A regra é a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sempre que o

dano for causado por agentes do Estado, nessa qualidade; sempre que houver relação de causa e efeito entre a atuação administrativa (comissiva ou por omissão específica) e o dano. Resta, todavia, espaço para a responsabilidade subjetiva (por omissão genérica) nos casos acima examinados – fatos de terceiros e fenômenos da natureza –, determinando-se, então, a responsabilidade da

Administração, com base
naculpa
anônima ou falta de serviço, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente. [...].” [Programa de Responsabilidade Civil.10a ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 287].

A propósito, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a responsabilidade estatal será subjetiva nas hipóteses de ato omissivo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA
. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a
negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes:
AgInt
no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
26/6/2017;
AgRg
no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
2/12/2015;
AgRg
no
AREsp
718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda
Turmam
,
DJe
8/9/2015;
AgInt
no
AREsp
1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
13/03/2018.

2. Agravo interno não provido”.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/09/2018). (Grifo nosso).

Da análise da questão posta, porém, constata-se que o atraso no agendamento e, consequentemente, na transferência da parte apelante para a reserva remunerada não ocorreu por desídia do ente público, tampouco por culpa dos servidores a ele vinculados, mas por necessidade de ajustes no Sistema Oficial, em razão de alteração legislativa, atingindo a todos os servidores públicos
interessados na aposentação e não somente a parte apelante, conforme pode ser observado no e-mail de ID. 152500354:

“Prezado Sr. Augusto Cesar Valentim Franco,

Reportando-se à solicitação recebida, em síntese, solicitando o envio de cópias de feitos decorrentes de agendamento para fins de concretização de processo de inatividade, resta imperioso informar o quanto segue:

No que tange a solicitação do Sr. Marco Antônio Souza, por seu turno, provavelmente foram gerados através do telefone Disque-Servidor (0800-647-3633), via utilizada para agendamento, visando a transferência para inatividade através de Reserva Remunerada, insta ressaltar que os referidos agendamentos não geram necessariamente processo administrativo, observando-se que resultam em deferimento, indeferimento ou, ainda, suspensão temporária.

No último caso, a suspensão temporária pode ocorrer em decorrência de ajustes no Sistema oficial de concessão de benefícios, também por motivo de consulta direcionada à PGE/MT, dentre outras circunstâncias.

No presente caso, ressalta-se que, não somente o interessado teve seu agendamento suspenso, mas também todos os demais militares que indicavam o preenchimento exclusivo de regra proporcional (Art. 147, II, LC-Estadual 555/2014), relativos ao primeiro semestre deste corrente ano (2020). Consigne-se que o MTPREV
encontrava-se
, de modo a viabilizar as concessões, ajustando o Sistema, bem como em tratativas com a PGE/MT, considerando a promulgação da novel Lei no 13.954 de 16 de dezembro de 2019, ressaltando-se que, somente através do DECRETO No 449, DE 07 DE
ABRIL DE 2020, houve a regulamentação quanto a aplicabilidade da nova regra no âmbito do Poder Executivo Estadual”.

Assim, forçoso concluir que não houve ato ilícito, na medida em que, a despeito do prazo de 10 (dez) meses para a transferência do servidor para a reserva remunerada, referido lapso temporal foi justificado pela promulgação da Lei
n.°
13.954/2019 e a necessidade de adequação do sistema eletrônico pertinente à regulamentação prevista no Decreto
n.°
449/2020.

Dessa maneira, não há que se falar em responsabilização do ESTADO DE MATO GROSSO e da MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, uma vez que o excesso de prazo na concessão da aposentadoria só enseja reparação quando a demora é injustificada.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – APOSENTADORIA – DEMORA NA CONCESSÃO – ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – NECESSIDADE DE AJUSTES NO SISTEMA – CULPA, DESÍDIA – NÃO EVIDENCIADAS – ATRASO JUSTIFICADO – DANO MORAL INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS – DANO MATERIAL NÃO DEVIDOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Inexiste cerceamento de defesa, na hipótese de o Julgador entender que a produção de prova é desnecessária para formação de sua convicção.

Somente se justifica a reparação de dano moral e material pelo ente público, em caso de excesso de prazo na concessão de aposentadoria do servidor, se a demora é injustificada”.

(N.U 1022236-05.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024).

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA ORDINÁRIA POR ATRASO NA APOSENTADORIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ATRASO NA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA – DEMORA JUSTIFICADA – DEVER DE INDENIZAÇÃO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO”.

(TJ-MS 08002146220218120114 Três Lagoas, Relator: Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro
Artiolli
, Data de Julgamento: 17/10/2021, 1a Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 19/10/2021).

“APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO -CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – APOSENTADORIA - DEMORA JUSTIFICADA E MOTIVADA - DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE.

1. Pretensão indenizatória formulada por servidora inativa, fundada na demora da Administração Pública em expedir a certidão de tempo de contribuição necessária à concessão de aposentadoria. Contagem de tempo prejudicada pelo sobrestamento de ação ordinária. Improcedência.

2. Ausente comprovação de dano e da conduta omissiva por parte do Poder Público, diante da comprovação de que a demora decorreu em virtude de sobrestamento da ação ordinária em que a autora pretende reconhecimento de períodos de licenças-saúde em aberto. Recurso desprovido”.

(TJ-SP 10474388420168260053 SP 1047438-84.2016.8.26.0053, Relator: Nogueira
Diefenthaler
, Data de Julgamento: 27/11/2017, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/11/2017).

Outrossim, pelos mesmos fundamentos, qual seja, a existência de justificativa quanto à mora na apreciação do pedido, não há que se falar em prejuízo de ordem material.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria, pois acredito ter proferido voto divergente em julgamentos anteriores sobre a matéria, entendendo que a questão não é a culpa da entidade, é dano
in
re

ipsa
, ou seja, é o trabalho além do tempo, que seria gratuito, se não houvesse o pagamento.

SESSÃO DE 29 DE OUTUBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Doutor Oliver,

Pedi vista dos autos porque o juiz entendeu não se tratar de culpa do Estado, uma vez que não configura desídia deste, houve erro de sistema.

Entendo que a responsabilidade é objetiva in
re

ipsa
, ou seja, se temos um problema, o outro tem que trabalhar 10 meses a mais gratuitamente, por que não houve culpa do estado?

A eminente relatora acompanhou a decisão de primeiro grau, no entanto, o que eu não encontrei nos autos e indago a vossa excelência é se há comprovação nos autos de que ele tenha interposto esse pedido no Estado 10 meses antes.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO OLIVER PRADO, OAB/MT 31597.

Boa tarde a todos,

Na verdade, é porque esse pedido era feito via telefone, a resposta do MT-PREV foi via e-mail. A comprovação é via o e-mail de resposta deles informando que todos eles eram feitos por telefone na época. Não tinha um certo protocolo.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Esse e-mail foi respondido quanto tempo depois? Está nos autos?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO OLIVER PRADO, OAB/MT 31597.

Não lembro ao certo quando, mas foi logo depois, eu creio. E sim, está nos autos o e-mail.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Indago por que estou acompanhando a relatora por razões diversas, já que não encontrei o comprovante de que ele tenha interposto o pedido e juntado aos autos.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO OLIVER PRADO, OAB/MT 31597.

Como eu informei, era feito, nessa época, via telefone, não tinha um protocolo como há hoje.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Mas se houve resposta negando isso, é uma forma de prova.

Adio o julgamento para revisitar os autos.

SESSÃO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Na origem trata-se de “AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL n.°1022238-72.2021.811.0003” proposta por EUELIO PEREIRA DE SOUZA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, objetivando a condenação dos entes públicos ao pagamento de R$ 106.070,90 (cento e seis mil e setenta reais e noventa centavos) de reparação material, além de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral.

Conforme narrativa inicial, a parte apelante foi impedida de realizar o requerimento administrativo de transferência para a reserva remunerada, sem qualquer fundamentação, no período compreendido entre
novembro de 2019, quando atingiu os requisitos legais, a setembro de 2020, quando foi permitido o protocolo do seu pedido.

Sobreveio, então, a sentença vergastada, que julgou improcedente o pedido, considerando que o atraso no processo de aposentadoria do requerente não se deu por mera desídia do Estado, sendo justificado o problema
nos agendamento
em razão de ajuste no sistema (ID. 226074155).

Após houve a interposição do presente recurso sob
analise
.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que houve falha na prestação de serviço pela parte apelada, uma vez que impossibilitou que o servidor efetivasse o requerimento administrativo de aposentadoria, por quase um ano, após ter cumprido todos os requisitos legais para a sua transferência à reserva remunerada, e que nada justifica a falha na prestação do serviço, sendo certo que deveria proporcionar meios alternativos, durante o período em que esteve ajustando o seu sistema, para que todos que procurassem o serviços para se aposentar, requerendo que o presente recurso seja conhecido e provido. (ID. 226074156).

A eminente relatora DESA. MARIA APARECIDA FAGO negou provimento ao recurso, mantendo o entendimento da sentença apelada.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Sabe-se que a configuração do dever de indenizar em razão de suposta falha na prestação do serviço, pelo atraso na concessão da transferência do servidor apelante para a reserva remunerada, requer a responsabilidade estatal que é baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessária para sua configuração aferir a ocorrência (I) do dano, (II) conduta administrativa e (III) do nexo causal, bem como concluir pela (IV) inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal.

Ademais quando o dano decorre de omissão do Estado (falha na prestação de serviço), ocorre situação em que a responsabilidade é subjetiva, o que impõe ao administrado, além da prova do dano e da existência do nexo de causalidade, a comprovação da culpa, conforme ensina Sérgio Cavalieri Filho:

“[...] A regra é a responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sempre que o dano for causado por agentes do Estado, nessa qualidade; sempre que houver relação de causa e efeito entre a atuação administrativa (comissiva ou por omissão específica) e o dano. Resta, todavia, espaço para a responsabilidade subjetiva (por omissão genérica) nos casos acima examinados – fatos de terceiros e fenômenos da natureza –, determinando-se, então, a responsabilidade da Administração, com base
naculpa
anônima ou falta de serviço, seja porque este não funcionou, quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente. [...].” [Programa de Responsabilidade Civil.10a ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 287].

No entanto, no caso, o apelante não trouxe aos autos qualquer documento demonstrando que sua tentativa de agendar o processo de aposentadoria se deu início de novembro/2019, anexando apenas um e-mail do servidor Maycon Veronezi da Silva, datado de 09/10/2020, no qual relata a situação em que outro servidor,
Marco Antônio Souza
teve o agendamento suspenso em decorrência de ajustes no Sistema oficial de concessão de benefícios, dentre outras circunstâncias.

Consta no mencionado e-mail que “(...) não somente o interessado teve seu agendamento suspenso, mas também todos os demais militares que indicavam o preenchimento exclusivo de regra proporcional (Art. 147, II, LC-Estadual 555/2014), relativos ao primeiro semestre deste corrente ano (2020). Consigne-se que o MTPREV
encontrava-se
, de modo a viabilizar as concessões, ajustando o Sistema, bem como em tratativas com a PGE/MT, considerando a promulgação da novel Lei no 13.954 de 16 de dezembro de 2019,
ressaltando-se que, somente através do DECRETO No 449, DE 07 DE ABRIL DE 2020, houve a regulamentação quanto a aplicabilidade da nova regra no âmbito do Poder Executivo Estadual” (id. 152500354).

O servidor acima citado no e-mail, Marco Antônio de Souza, foi ouvido nos autos na condição de testemunha, esclarecendo que:

“
O agendamento para aposentar era feito via telefone. O MTPREV fazia o agendamento e com muita dificuldade; a gente ligava e eles agendavam. E como era final de mudança da lei, acho que teve um pouco de congestionamento, não conseguia, como eu. Fui para reserva em novembro/2020. Cheguei a tentar em dezembro/2019, mesma situação. Também ajuizei ação contra o Estado.
Não estava junto do autor quando ele ligou. Fiquei sabendo porque ele informou depois
que tinha
conseguido
”
(Relatório mídias – id. 141914505).

Nessa premissa, de acordo com os elementos constantes dos autos, nota-se que conforme aduzido pelo apelado não existem provas nos autos de que o apelante tenha tentado realizar o protocolo, agendamento, requerimento administrativo ou até mesmo enviado e-mail, assim como seu colega de farda, antes de agosto de 2020,
Requerimento de agendamento n. 238/2020-133 que fora formalizado em 24/08/2020
, às 20:57:52, cuja análise e concessão do benefício ocorrera em aproximadamente 30 (trinta) dias (Ato n.o 9.480/2020, pag. 3 Edição n. 27.847). (id. 152500353)

Nesse ponto, impende ressaltar que o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex
adversa. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência
do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I -
recair
sobre direito indisponível da parte;

II -
tornar
excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

No mesmo sentido:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE APREENSÃO DE ANIMAIS COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA FALSA – ILICITUDE DA CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO E ATO DANOSO NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme prescreve o artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.2. Ausente a demonstração de ato ilícito e nexo de causalidade, não há que se falar em condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

(N.U 0001119-61.2014.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)

Assim, o autor/apelante deixou de realizar ônus que a ele era incumbido, o ônus comprobatório, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.

Desse modo, considerando que o apelante deixou de comprovar que requereu sua aposentadoria 10 meses antes da efetiva concessão, conforme aduzido na inicial, não há que se falar em indenização.

Assim, diante do exposto, acompanho a relatora no sentido de desprover
o recurso, todavia por outros fundamentos, nos termos expostos acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024